Tribunal: STJ
Processo: 1006321-17.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872725 - MT(2025/0072393-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BERTHOLDO DIEHL - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: MARCOS DIEHL
EMBARGANTE
: JUNIOR DIEHL
ADVOGADOS
: RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
JULIERME ROMERO - MT006240
EMBARGADO
: FAMILIA DALL ASTA AGRONEGOCIOS LTDA.
ADVOGADOS
: RONIMÁRCIO NAVES - MT006228
RAQUEL LUJAN PEREIRA DOS SANTOS DIAS - MT031697
ISABELA GARCIA BORGES - MT032464
DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - MT032190E
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EMPRESARIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO
COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL
NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f5597a16-f7f4-477a-a888-04cab8c2b7ef

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872725 - MT(2025/0072393-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BERTHOLDO DIEHL - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: MARCOS DIEHL
EMBARGANTE
: JUNIOR DIEHL
ADVOGADOS
: RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
JULIERME ROMERO - MT006240
EMBARGADO
: FAMILIA DALL ASTA AGRONEGOCIOS LTDA.
ADVOGADOS
: RONIMÁRCIO NAVES - MT006228
RAQUEL LUJAN PEREIRA DOS SANTOS DIAS - MT031697
ISABELA GARCIA BORGES - MT032464
DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - MT032190E
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EMPRESARIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO
COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL
NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BERTHOLDO DIEHL -

ESPÓLIO, MARCOS DIEHL e JUNIOR DIEHL ao acórdão de e-STJ fls.
assim
942/944,
ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. COOPERATIVA
DECRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COOPERADA.
ATO
COOPERATIVO.
NÃO
SUBMISSÃO.
EXECUÇÃO.
PROSSEGUIMENTO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida
decorre de ato cooperativo, se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial
da cooperada e se a execução deve prosseguir.
2. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados
visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do
parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.
3. A introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu Lei no 14.112/2020
dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.
4. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa
de crédito e seus associados está dentro dos objetivos sociais da
Documento eletrônico VDA54445147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:19
Código de Controle do Documento: ff192dac-b5aa-4c6e-a924-faf1c66b1975

cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não
sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Precedente.
5. Tratando-se de crédito extraconcursal, a execução em que se exige seu
pagamento deve prosseguir.
6. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, não provido." (e-STJ fl. 942)

Em suas razões (e-STJ fls.
), os embargantes afirmam a ocorrência
958/966
de omissão, visto que não teriam sido analisadas as seguintes teses:

"(...)
a inexistência de efetiva atuação mutualista e de consecução do
fim social da cooperativa, elemento nuclear do conceito jurídico de ato
cooperativo previsto no
da
art. 79
Lei no 5.764/1971;
a configuração de relação verticalizada entre cooperativa e
cooperado, com imposição unilateral de encargos e cláusulas típicas de
mercado financeiro, incompatíveis com a lógica de horizontalidade própria do
cooperativismo; a cronologia normativa invocada, especialmente quanto à
data da contratação anterior à vigência do §13 do
o da LRF;
art. 6
a incidência dos arts. 2o e 6o da LIND" (e-STJ fl. 960).

Ressaltam, ademais, que a aplicação da lei no tempo é matéria de ordem
pública à luz do princípio
, de modo que seria passível de
tempus regit actum
conhecimento de ofício, não podendo a lei nova atingir ato jurídico perfeito.
Destacam que o contrato foi assinado em dezembro de 2020, sendo que o
dispositivo legal que excluiu os atos cooperativos da recuperação judicial entrou em
vigor em março de 2021.
Apontam, ainda, a existência de contradição interna no julgado, pois de um
lado aplica o disposto no artigo 6o, § 13, da
ao caso, ao mesmo
Lei no 11.101/2005
tempo em que afirma que a controvérsia relativa à incidência temporal da
não poderia ser examinada por falta de prequestionamento.
Lei no 14.112/2020
Defendem a possibilidade de aplicação, em caráter excepcional, de efeitos
modificativos ao julgado.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para que sejam supridos os vícios
apontados.
Impugnação às e-STJ fls. 969/977.
A embargada afirma que o acórdão guerreado enfrentou de forma expressa
e fundamentada a matéria trazida a seu conhecimento, não padecendo dos vícios
alegados.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso foi
realizada com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Documento eletrônico VDA54445147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:19
Código de Controle do Documento: ff192dac-b5aa-4c6e-a924-faf1c66b1975

Como visto, o aresto combatido foi categórico ao enfrentar as alegações de
que estaria ausente o mutualismo e presente a cobrança de encargos. A situação
específica das cooperativas de crédito foi enfrentada minudentemente:

"(...)
O argumento central que embasa a primeira corrente, segundo o
qual haveria atos praticados entre a cooperativa de crédito e o cooperado,
voltados ao fim social, que não se qualificam como atos cooperativos, decorre
do entendimento jurisprudencial de que se aplica o Código de Defesa do
Consumidor às relações entre cooperado e cooperativa de crédito, o que
impede tratá-la de forma distinta das instituições financeiras.
Além disso, havendo relação de consumo entre cooperativa
e cooperado, estabelece-se uma relação de hierarquia, e não de
Cita-se, a propósito, o de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
mutualismo.
Sanseverino, que
assentou que a cédula de produto
REsp no 1.435.979/SP,
rural emitida por cooperativa rural, fora do Sistema Financeiro Nacional,
constitui ato cooperativo, não se aplicando o Código de Defesa do
Consumidor. O acórdão está assim ementado:
(...) Conclui-se, a partir do precedente referido, que existem atos
realizados entre cooperados e cooperativas que não se qualificam como atos
cooperativos e, além disso, quando a cédula de produto rural é emitida por
cooperativa de crédito, a relação se submete ao Código de Defesa do
Consumidor, deixando de ser ato cooperativo (AgInt no
, caracterizando-se como operação típica de mercado.
REsp no 1.219.543/RS)
Em sentido oposto, os que sustentam que as cooperativas de
crédito, ao concederem empréstimos a seus associados, praticam
atos cooperativos enfatizam: (i) a constituição dos bancos difere da
das cooperativas (artigo 25 da ; (ii)
as
Lei no 4.595/1964)
cooperativas de crédito têm por finalidade, mediante mutualidade,
prestar serviços aos seus associados (art. 2o da Lei Complementar no
), de modo que, diferentemente das instituições financeiras,
130/2009
somente podem captar recursos e conceder créditos e garantias aos
associados por meio do regime mutual, o qual não foi modificado
; (iii)
com a vigência da Lei Complementar no 196/2022
o fato de
estarem submetidas à regulação do Sistema Financeiro Nacional não
altera a natureza jurídica social da cooperativa, nem descaracteriza
e (iv)
o ato cooperativo;
a cobrança de juros não afasta o caráter
aos associados, pois constitui
cooperativo dos empréstimos concedidos
mecanismo de manutenção e ampliação dos serviços, em benefício dos
cooperados.
(...)
Salvo melhor juízo, a segunda corrente é a que melhor reflete as
normas da Lei das Cooperativas e garante a segurança jurídica. Com efeito,
nas cooperativas, e não é diferente com as cooperativas de crédito,
os associados participam da gestão da cooperativa e, ao mesmo

tempo, utilizam de seus produtos e serviços, são 'donos e usuários'."
(e-STJ fls.
- grifou-se)
947/949

E prossegue o acórdão:

"(...)
No caso dos autos, trata-se de uma cooperativa de crédito,
de modo que o ato de concessão de crédito está dentro dos objetivos
sociais, constituindo, portanto, ato cooperativo.
Nesse contexto, não há como afastar a conclusão de que o crédito
da recorrida não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial dos
cooperados, motivo pelo qual a execução deve prosseguir, conforme entendeu
a Corte de origem." (e-STJ fl. 951 - grifou-se)

A alegada contradição interna também não resta configurada.
Documento eletrônico VDA54445147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:19
Código de Controle do Documento: ff192dac-b5aa-4c6e-a924-faf1c66b1975

Com efeito, o acórdão estadual afirmou que o crédito não se submete aos
efeitos da recuperação judicial, tendo sido aplicado o disposto artigo 6o, § 13, da

Lei no 11.101/2005.
Se os recorrentes entendiam que o referido artigo não se aplicava ao caso
dos autos, pois não estava em vigor quando da assinatura do contrato, restando
violado o artigo 2o, §§ 2o e 6o, da LINDB, deveriam ter oposto embargos de declaração
perante a Corte estadual para que a matéria fosse enfrentada. O que não se admite é
que se suscite matéria nova nas razões do recurso especial, diante da exigência
constitucional do prequestionamento.
Cumpre assinalar que mesmo as matérias de ordem pública não
prescindem de prequestionamento para serem analisadas em recurso especial.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. 1. TESE SOBRE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
2. ALEGAÇÃO DE
356/STF.
FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. MULTA DO ART. 1.021,
§ 4o, DO
NÃO CABIMENTO. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS.
CPC/2015.
MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INVIÁVEL. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada nulidade por afronta a matéria de ordem pública
(art. 337, VIII, § 2o,
, verifica-se que o tema não foi objeto de
CPC/2015)
análise no acórdão recorrido, o que configura a ausência do indispensável
prequestionamento da matéria e atrai a incidência das Súmulas 282 e 356
do STF. Segundo a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal
de Justiça, mesmo as questões de ordem pública devem ser
prequestionadas para serem examinadas em recurso especial.
2. É vedado, no agravo interno, apreciar questões que não foram objeto de
impugnação no recurso especial, bem assim não debatidas pelas instâncias
ordinárias, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.
3. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o
do
do
porquanto esta não é automática, não se
art. 1.021
CPC/2015,
tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime.
4. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários
de sucumbência prevista no
§ 11, do
quando do
art. 85,
CPC/2015,
julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n°
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
2.069.337/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
15/8/2022,
17/8/2022

Ainda que assim não fosse, a aplicação das alterações trazidas pela
se dá nos processos em andamento. Não se atinge o contrato
Lei no 14.112/2020
firmado, que tem seus termos preservados, mas sua classificação na recuperação
judicial, exatamente o que permite o artigo 5o da

Lei no 14.112/2020.
Somente se poderia falar em ato jurídico perfeito se já houvesse decisão
transitada em julgado afirmando a concursalidade do crédito antes da vigência da
mencionada lei.
Portanto, os pontos abordados pelos embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54445147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:19
Código de Controle do Documento: ff192dac-b5aa-4c6e-a924-faf1c66b1975

É o voto.
Documento eletrônico VDA54445147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:19
Código de Controle do Documento: ff192dac-b5aa-4c6e-a924-faf1c66b1975

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.872.725 / MT
Número Registro: 2025/0072393-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018480320218110029 10063211720248110000 10079132420238110003 10226390320238110003
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BERTHOLDO DIEHL - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARCOS DIEHL
AGRAVANTE : JUNIOR DIEHL
ADVOGADOS : RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
JULIERME ROMERO - MT006240
AGRAVADO
: FAMILIA DALL ASTA AGRONEGOCIOS LTDA.
ADVOGADOS : RONIMÁRCIO NAVES - MT006228
RAQUEL LUJAN PEREIRA DOS SANTOS DIAS - MT031697
ISABELA GARCIA BORGES - MT032464
DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - MT032190E
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55298463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:41:20
Código de Controle do Documento: 4bba7948-6290-47fc-8a0e-c0571dca6a37

EMBARGANTE : BERTHOLDO DIEHL - ESPÓLIO
EMBARGANTE : MARCOS DIEHL
EMBARGANTE : JUNIOR DIEHL
ADVOGADOS
: RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
JULIERME ROMERO - MT006240
EMBARGADO : FAMILIA DALL ASTA AGRONEGOCIOS LTDA.
ADVOGADOS
: RONIMÁRCIO NAVES - MT006228
RAQUEL LUJAN PEREIRA DOS SANTOS DIAS - MT031697
ISABELA GARCIA BORGES - MT032464
DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - MT032190E
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:41:20
Código de Controle do Documento: 4bba7948-6290-47fc-8a0e-c0571dca6a37